Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade.
1 - A gravidade concreta do crime – roubo em concurso de pessoas com o emprego de arma de fogo e participação de adolescente, com tentativa de fuga e capotamento do veículo subtraído - evidencia a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Ordem denegada.